Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-81.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1002701-81.2018.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COMARCA DE SORRISO /MT
Recorrente: MAICON LUIZ PETSCH CORREA
Recorrido: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 20/02/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÕES AUTORAIS INVEROSSÍMEIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NAS FATURAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR LARGO PERÍODO. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO. INDICAÇÃO DA CONTA CORRENTE EM QUE DEBITADO O VALOR DA FATURA. CONSUMIDOR QUE JÁ FORA EMPRESÁRIO NA CIDADE CONSTANTE NO ENDEREÇO INDICADO NA FATURA, CONSOANTE PESQUISA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer.
2. Via de regra, as simples telas sistêmicas/faturas retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.
3. A instituição bancária trouxe cópia das faturas do cartão de crédito, demonstrando que a tarjeta fora utilizada por largo período - 11/2009 a 10/2012 - sendo que por todo esse interregno houve o adimplemento das faturas mediante débito em conta corrente, qual seja: c/c: 0512166-3 da Agência 1921. Em nenhum momento o consumidor negou ser a titular da referida conta bancária.
4. Demais disso, apesar de o consumidor residir, atualmente, em Sorriso/MT, foi possível constatar que o mesmo já residiu na cidade de Engenheiro Beltrão/PR, ou seja, na cidade do endereço indicado nas faturas, local onde, inclusive, realizou a abertura da empresa com CNPJ 25.200.404/0001-50, consoante pesquisa na rede mundial de computadores. (https://cnpjs.rocks/cnpj/25200404000150/maicon-luiz-petsch-correa-servicos.html)
5. Neste contexto, considerando que as alegações autorais apresentam-se totalmente inverossímeis diante do quadro probatório constante dos autos, é o caso de manutenção da improcedência dos pedidos formulados na inicial.
6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002701-81.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAICON LUIZ PETSCH CORREA - CPF: 067.898.619-39 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020